Tribunal: TJMT
Processo: 1003194-72.2022.8.11.0087
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003194-72.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAEL PEREIRA SGUISSARDI - CPF: 029.036.209-11 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – TRANSPORTE DE MADEIRA – PARTE REGULARMENTE DOCUMENTADA – PARTE SEM DOCUMENTAÇÃO – APREENSÃO DA TOTALIDADE DA CARGA – LEGALIDADE – ART. 47, §3o, DO DECRETO 6.514/2008 – ART. 91, INC. II, DO CP – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – TUTELA DO MEIO AMBIENTE – INSTRUMENTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – BOA-FÉ NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É legítima a apreensão da totalidade da carga de madeira quando constatada, em fiscalização, a presença de produtos florestais transportados sem a devida documentação, ainda que parte da carga esteja acompanhada de nota fiscal e guia florestal válidas.

A jurisprudência dominante do STJ autoriza tal apreensão como medida sancionatória e preventiva, considerando que o transporte misto tem potencial de dissimular a infração ambiental, tornando toda a carga instrumento do crime. Inexistindo demonstração de dissociação entre o transportador e a irregularidade constatada, tampouco sendo a carga fracionável para fins de devolução, impõe-se a manutenção da apreensão. Aplicação do art. 47, §3o, do Decreto 6.514/2008, combinado com o art. 91, II, do Código Penal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rafael Pereira
Sguissardi
, nos autos do Pedido de Restituição de Coisa Apreendida n.o 1003194-72.2022.8.11.0087, julgado pelo Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

O pedido foi formulado em razão da apreensão de carga de madeira, ocorrida no dia 21/09/2022, durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal no Km 1066 da BR-163. Na ocasião, foram apreendidos

10,89m3 de madeira serrada da espécie Garapeira
, e

2,148m3 da espécie Garrote/
Tatajuba
,

transportadas com
nota fiscal (DANFE no 617)
e
Guia Florestal no 967883/PA
, em nome do ora apelante. Junto à carga, porém, foram identificadas
lascas de madeira destinadas à construção de cercas
, sem qualquer documentação fiscal ou ambiental, o que ensejou a apreensão integral da carga e dos veículos.

A petição inicial alegou que a madeira serrada estava integralmente documentada e adquirida de forma regular da empresa
Timber
Prime, sustentando que o apelante não tinha conhecimento da presença das lascas e que a apreensão total seria medida desproporcional. Requereu a restituição apenas da parte regular da carga.

O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido, alegando que a carga documentada foi utilizada para dissimular o transporte de material ilegal, o que a torna instrumento de infração ambiental.

A sentença julgou improcedente o pedido, com fundamento no art. 47, §3o, do Decreto 6.514/2008, no art. 91, II, do Código Penal, e na jurisprudência do STJ.

Inconformado, o autor interpôs apelação alegando:

origem lícita da madeira serrada
;
ausência de dolo ou ciência sobre o transporte das lascas;

excesso na apreensão; e

cerceamento de defesa, diante da ausência de ação penal ou instauração de processo criminal contra si.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia gira em torno da legalidade da apreensão integral da carga de madeira, quando parte dela se encontrava acompanhada de documentação regular (nota fiscal e guia florestal), e outra parte (lascas de madeira) era irregular, por ausência de documentação.

A sentença proferida corretamente aplicou a legislação e jurisprudência pertinentes ao caso concreto.

Nos termos do art. 47, §3o, do Decreto no 6.514/2008, em caso de transporte de madeira, carvão ou outros produtos de origem vegetal em desacordo com a autorização da autoridade ambiental, a autuação
deverá considerar a totalidade da carga, e não apenas o excedente ou a parte irregular. A norma busca justamente evitar o uso de carga legal para dissimular a ilegal, dificultando a fiscalização ambiental.

Por sua vez, o art. 91, II, do Código Penal prevê o perdimento de bens utilizados como instrumento de infração penal, ainda que sejam de propriedade de terceiros, salvo se demonstrada boa-fé.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que, nos casos em que há transporte de madeira com parte regular e parte irregular, a apreensão da totalidade da carga é medida legítima e proporcional, como forma de punir a conduta lesiva ao meio ambiente e evitar sua repetição.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. LEI N. 9.605/98. APREENSÃO DE PRODUTOS E DE VEÍCULO. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. PARTE DA CARGA AUTORIZADA. APREENSÃO DA TOTALIDADE DA MERCADORIA. ART. 47, § 3o, DO DECRETO N. 6.514/2008. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se de decisão proferida na regência do CPC de 1973, sob o qual também foi manifestado o recurso, e conforme o princípio do isolamento dos atos processuais e o da irretroatividade da lei, as decisões já proferidas não são alcançadas pela lei nova, de sorte que não se lhes aplicam as regras do CPC atual, inclusive as concernentes à fixação dos honorários advocatícios, que se regem pela lei anterior. 2. Trata-se de apelação interposta pelo IBAMA em face da sentença que concedeu a segurança, para determinar a liberação de parte da madeira regularmente comercializada e transportada pela impetrante, cuja carga total encontrava-se em desacordo com a autorização fornecida pelos órgãos ambientais. 3. Nos termos do art. 47, § 3o, do Decreto n. 6.514/2008, nas infrações de transporte de madeira, carvão ou outros produtos de origem vegetal, caso a quantidade ou espécie constatada no ato fiscalizatório esteja em desacordo com o autorizado pela autoridade ambiental competente, o agente autuante promoverá a autuação considerando a totalidade do objeto da fiscalização. 4. No caso dos autos, foram apreendidos 25,401m3 de madeira
cumarú
, dos quais 6,8940m3 estavam sendo transportados sem licença legalmente concedida pela autoridade ambiental, conforme regularmente apurado em procedimento administrativo instaurado pelo IBAMA. 5.
Nas autuações relacionadas ao transporte irregular de madeira, em que apenas parte dela encontra-se em situação irregular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se firmando no sentido de que toda a carga deve ser apreendida, e não apenas o volume além daquele especificado na nota fiscal ou na guia florestal, uma vez que a medida tem como objetivo a punição da conduta praticada pelo infrator, e não apenas o objeto dela resultante. Precedentes declinados no voto.
6. A posição adotada pelo STJ tem por fundamento a potencialidade danosa da conduta daquele que transporta madeira legalmente autorizada, com guia florestal válida, para
esconder carga ilícita, transformando-a, assim, em instrumento de crime ou de infração administrativa, daí não ser razoável considerar-se como ilegal tão somente o quantitativo que excedeu a autorização de transporte de madeira previsto na respectiva guia, procedendo-se, então, à apreensão de toda a madeira transportada nessa condição. 7. Apelação e remessa oficial providas.

(TRF-1 - AMS: 00018320720094014101, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/11/2022, 6a Turma, Data de Publicação:
PJe
18/11/2022 PAG
PJe
18/11/2022 PAG)

No caso concreto, embora a documentação da madeira serrada esteja regular, o conjunto probatório demonstra que o veículo transportava produto irregular (lascas sem nota fiscal), e que a carga regular foi utilizada como meio de dissimulação, caracterizando-se, assim, instrumento da infração ambiental.

Ademais, o apelante não logrou demonstrar desconhecimento quanto ao conteúdo integral da carga, nem apresentou justificativa para a presença das lascas sem documentação, o que enfraquece sua alegação de boa-fé. O transporte era de sua responsabilidade, sendo objetiva a infração ambiental no caso.

É irrelevante, para fins de apreensão da carga, a ausência de ação penal formal contra o apelante, pois a medida cautelar de apreensão visa preservar o meio ambiente e prevenir novas infrações, e não se confunde com a imposição de pena, não violando os princípios da ampla defesa ou do contraditório.

Por fim, não se vislumbra excesso ou ilegalidade na conduta da autoridade fiscal. Ao contrário, a apreensão está em consonância com a legislação vigente e visa atender ao interesse público na proteção ambiental, conforme o art. 225 da Constituição Federal.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO
-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a sentença que indeferiu o pedido de restituição da carga de madeira apreendida, por sua caracterização como instrumento de infração ambiental, nos termos do art. 47, §3o, do Decreto 6.514/2008, e art. 91, II, do Código Penal.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025